Tribunal: TJDFT
Processo: 0042001-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. EMPREGO DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PROVIMENTO.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021.
2. Por se tratar de ação executiva lastreada em notas promissórias, o prazo da prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, nos termos do anexo I, do artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra.
3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, fixou a Tese 568, a qual guarda o seguinte teor: “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
5. No caso, o exequente requereu a realização de pesquisa de ativos em nome do executado no Sistema Sisbajud. A diligência resultou na penhora de valores.
6. Uma vez interrompido o decurso do prazo prescricional pela efetiva constrição patrimonial, não há que se falar em prescrição intercorrente.
7. Recurso conhecido e provido.